Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707139-38.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANABIA DE SOUSA CRUZ SANTOS, GEDEON DE SOUSA CRUZ, JOATHAN DE SOUSA CRUZ, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. NOSOCÔMIO PRIVADO. OMISSÃO ESTATAL. TERMO INICIAL. DATA DA SOLICITAÇÃO PARA INTERNAÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA DE PREÇOS ADOTADOS PELO SUS. IMPOSSIBILIDADE. PATROCINIO DA CAUSA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. I. Nos casos em que particular se vale dos serviços prestados por nosocômio privado, em decorrência da mora administrativa em fornecer leitos de UTI para assistir paciente em estado grave de saúde, a omissão estatal se configura a partir do momento em que solicitado o pedido de transferência para a rede pública, junto à Central de Regulação da Secretaria de Saúde - SES/DF. II. Descabe a aplicação da tabela de preços utilizados pelo SUS ante a inexistência de relação contratual entre o nosocômio particular e o Ente Estatal. III. De acordo com o enunciado 421 da Súmula do STJ, são incabíveis honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando a parte sucumbente é o Ente Público a qual está vinculada. IV. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS EM PARTE. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 24 e 26, ambos da Lei 8.080/1990, alegando, em suma, que o Poder Público somente deve ressarcir agentes privados que prestem serviços de saúde conforme valores previamente acordados por convênio. Pondera que as despesas hospitalares pagas pelo Estado devem observar os valores constantes das tabelas do Sistema Único de Saúde – SUS. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput, 196 ao 199 §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 24 e 26, ambos da Lei 8.080/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 5o, caput, 196 ao 199, §§ 1o e 2o, todos da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas no 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’.” (ARE 1370888 ED, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 8/6/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017